Tribunal: STF
Processo: RE 1567989
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. ANTECIPAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REGULARIDADE DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 6º DA LEI Nº 6.763/1975, DE MINAS GERAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. CONTROLE DE LEGALIDADE DAS NORMAS ESTADUAIS: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÓBICE JURÍDICO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.